Tribunal: TJES
Processo: 5012203-86.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012203-86.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS JOSE DA SILVA MACIEL
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PROCESSO Nº:
5012203-86.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
MARCOS JOSÉ DA SILVA MACIEL

RECORRIDO:
COOPERATIVA MISTA ROMA (representada por ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA)

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

V O T O

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art.

38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE
.

II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Defiro o pedido de
Gratuidade de Justiça
ao Recorrente, considerando os documentos acostados (contracheque indicando renda líquida na faixa de R$ 1.700,00 e dependentes)
, que comprovam a hipossuficiência momentânea para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio, nos termos do art. 98 do CPC.

III – PRELIMINAR DE MÉRITO: COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL (VALOR DA CAUSA)

O Juízo de origem acolheu preliminar de incompetência e extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de anulação do negócio jurídico, sob o fundamento de que o valor do contrato (aprox. R$ 192.000,00) excederia a alçada dos Juizados Especiais
.

Ouso divergir, com a devida vênia, do entendimento monocrático.

Nos Juizados Especiais Cíveis, para efeito de verificação de competência, o magistrado deve considerar o
quantum
correspondente ao
proveito econômico perseguido
pela parte autora e não a importância total do contrato a ser rescindido, quando o objeto da demanda não for o cumprimento integral da avença, mas sim a sua restituição e reparação
.

No caso em tela, o proveito econômico almejado pelo Recorrente é a restituição da quantia paga (R$ 15.086,92)
somada à indenização por danos morais, montante que se encontra perfeitamente dentro do teto de 40 salários-mínimos estabelecido pela Lei nº 9.099/95.

Portanto,
AFASTO a preliminar de incompetência
e, estando a causa madura para julgamento (art. 1.013, § 3º, I, do CPC), passo à análise do mérito.

IV – MÉRITO

Trata-se de ação onde o consumidor alega ter sido induzido a erro na contratação de consórcio, sob a promessa de "crédito rápido", "vaga promocional" e parcelas acessíveis, descobrindo posteriormente tratar-se de duas cotas distintas e valores incompatíveis com sua renda.

A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), dada a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor.

1. Da Falha no Dever de Informação e Vício de Consentimento

A Recorrida sustenta a validade do negócio com base nos termos contratuais assinados e na gravação de pós-venda (check-list), onde o consumidor confirma a ciência de que não há cota contemplada
.

Entretanto, a análise da prova documental, notadamente as conversas de WhatsApp entre o Recorrente e a preposta da Ré, revela uma realidade distinta da formalizada no papel.

Observa-se que a vendedora utiliza termos como "VAGA PROMOCIONAL - COOPERATIVA" e simulações com "ENTRADA" e "PARCELAS" fixas
, linguagem típica de financiamento ou crédito direto, e não de consórcio (sistema de sorteio e lances).

Mais grave ainda é a questão da
duplicidade de cotas
. As conversas demonstram que o consumidor foi surpreendido ao saber que possuía dois contratos.

Ao questionar a preposta ("São duas cotas?"), a resposta foi evasiva e tecnicamente incorreta, sugerindo uma "contemplação conjunta"
, o que inexiste no sistema de consórcios regulado pelo Banco Central.

O dever de informação (art. 6º, III, do CDC) não se cumpre apenas com a entrega de um contrato longo ou um termo de adesão com letras vermelhas.

Exige-se que o fornecedor esclareça, de forma leal e transparente, a natureza do produto, especialmente quando o consumidor declara expressamente sua limitação orçamentária
.

No caso, o consumidor comprovou renda de R$ 1.700,00

, e foi-lhe empurrado um compromisso mensal superior a R$ 2.000,00
, inviabilizando a continuidade do contrato logo no início. A gravação de pós-venda, embora existente, não tem o condão de sanvalidar o vício de vontade nascido na oferta enganosa, funcionando, muitas vezes, como mero protocolo de blindagem da administradora contra reclamações futuras, ignorando a sedução mercadológica prévia.

Configurada a falha na prestação do serviço e o vício de consentimento (erro substancial), impõe-se a
anulação do negócio jurídico
, com o retorno das partes ao
status quo ante
.

2. Da Restituição dos Valores

Sendo o contrato anulado por culpa exclusiva da fornecedora (má prestação de serviço e venda enganosa), não se aplica a regra de devolução ao final do grupo ou mediante sorteio (Enunciado 25 das Turmas Recursais), tampouco a retenção de taxa de administração ou cláusula penal.

A restituição deve ser
imediata e integral
. A retenção de qualquer valor implicaria em enriquecimento sem causa da Recorrida, que deu causa à dissolução do vínculo.

"A restituição das parcelas pagas deve ocorrer de forma imediata e integral, em razão da anulação do contrato por vício de consentimento, não se sujeitando ao aguardo do encerramento do grupo."
(Precedente análogo ao raciocínio em
).

3. Dos Danos Morais

Quanto aos danos morais, entendo que a situação ultrapassou o mero dissabor.

O Recorrente, pessoa de baixa renda, despendeu todas as suas economias (aprox. R$ 15.000,00)
na esperança da casa própria, sendo ludibriado por promessas de facilitação que não existiam.

A frustração do sonho da casa própria, somada à perda de capital essencial para a subsistência da família e à via crucis para tentar resolver a questão (inclusive com a negativa de cancelamento no prazo de arrependimento), configura dano moral indenizável.

Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da medida para desestimular a prática de vendas agressivas e desleais, fixo a indenização.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença e julgar
PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:

DECLARAR A NULIDADE
dos contratos de consórcio objeto da lide (Cotas 317 e 322, Grupo 1001), por vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação e publicidade enganosa.

CONDENAR
a Recorrida (Solidariamente Cooperativa Mista Roma e Alpha Administradora) à
restituição imediata e integral
do valor pago de
R$ 15.086,92
(quinze mil, oitenta e seis reais e noventa e dois centavos)

, e eventuais parcelas posteriores pagas, sem qualquer retenção (taxa de administração, fundo de reserva, seguro ou multa). O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria local a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, valor este que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade

, a ser corrigido monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)